Tribunal: STF
Processo: AI 662868
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA
   FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL. AUSÊNCIA
   DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE
   DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE INTERPRETAÇÃO
   DE CLÁUSULA CONTRATUAL (SÚMULA 454). OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.